Tribunal: TJDFT
Processo: 0752548-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROUNI. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em cumprimento de sentença, rejeitada exceção de pré-executividade, afastadas as alegações de nulidade da citação por edital, prescrição parcial, inexigibilidade do título executivo fundado em contrato educacional com bolsa PROUNI e impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, mantida a constrição de R$ 857,75.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se é nula a citação por edital por não esgotamento das diligências para localização da executada; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição parcial de parcela vencida antes do quinquênio legal; (iii) determinar eventual inexigibilidade do título em razão de afirmada cobrança indevida de mensalidades desconsiderando bolsa PROUNI e (iv) verificar se os valores bloqueados ostentam natureza impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo reconhece a validade da citação por edital quando demonstrado o esgotamento das diligências razoáveis para localização da parte, inclusive tentativas por oficial de justiça, via postal e consultas a sistemas eletrônicos, nos termos do art. 256, § 3o do CPC. 3.1. Despacho pelo qual ordenada a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento da ação, afastando a prescrição quando a demora na citação decorre de fatores alheios à vontade do credor.
4. Insubsistente a alegação de inexigibilidade do título se os cálculos apresentados observam o desconto da bolsa PROUNI e refletem a perda de benefício de pontualidade, em conformidade com o contrato e a sentença exequenda.
5. Impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar exige demonstração de os valores constritos corresponderem a salários ou verbas protegidas, não se admitindo presunção quando há movimentações diversas nas contas ou inexiste correlação temporal entre créditos indicados nos extratos e bloqueios. 5.1. Incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos (art. 854, § 3o, I do CPC), ônus não satisfeito no caso em discussão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando precedida do esgotamento das diligências razoáveis para localização do réu. 2. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação quando a demora na citação não é imputável ao autor. 3. Não há inexigibilidade do título quando comprovado que os valores cobrados observam os termos contratuais e a decisão exequenda. 4. A impenhorabilidade de verbas alimentares depende de prova da origem dos valores bloqueados, ônus que recai sobre o executado.